Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715525-82.2018.8.07.0000 RECORRENTE: LAÉRCIO JOSÉ FRANZON RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA ALTERAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento tem cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador, não havendo subsunção do ato praticado à previsão legal, trata-se de hipótese de não recebimento. 2. Não cabe agravo de instrumento contra despacho que determina a emenda à inicial, impulsionando o feito. 3. O magistrado possui liberdade para formar seu convencimento, desde que fundamentado adequadamente, ainda que contrarie a posição doutrinária. 4. Os juízes e tribunais observarão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, entretanto “observar” não implica necessariamente em se ver compelido a aderir, a seguir o mesmo rumo. Observar significa ter em vista, levar em conta, ainda que para divergir. 5. Agravo interno desprovido. Em seguida, os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram acolhidos para “que se exclua a expressão “NÃO CONHECIMENTO”, da ementa e passe a constar "Agravo Interno desprovido"; e também, se exclua a última parte da segunda frase do relatório equivocadamente atribuída ao recorrente” (ID 22122432). Em recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 203, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que o critério adequado para fazer a distinção entre as decisões interlocutórias e os despachos é a verificação da ocorrência de prejuízo às partes. Afirma que, ao se determinar a transformação do feito em ação exibitória autônoma, o magistrado indeferiu pedido incidental de exibição de documento muito mais vantajoso ao recorrido, por isso é óbvia a existência de conteúdo decisório. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 1.1015, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão que determinou a emenda à inicial, porque implicou no não atendimento do pedido de exibição de documento formulado na inicial; c) artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, argumentando que, mesmo sendo possível a inclusão de pedido incidental de exibição de documentos na peça inicial, o juiz de origem não atendeu à solicitação e determinou a juntada aos autos do documento em questão pelo próprio recorrente, oportunizando, alternativamente, a transformação da presente ação revisional em ação autônoma de exibição de documento, o que ofende os princípios da economia processual e efetividade do processo. Também nesse aspecto, indica dissenso de entendimento com precedente da Corte Superior. Pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ADAMIR DE AMORIM FIEL, OAB/DF 29.547. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 203, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu não ter prejuízo para a parte, assentando que “No caso em tela, o ato judicial hostilizado cinge-se à determinação de emenda da petição inicial, para que apenas e singelamente apresente o contrato bancário que se pretende revisar, e não a exibição de documento como argumenta a embargante, eis que, como já dito, este pedido deve ser lançado em demandas em tramitação, ou em procedimento autônomo, conforme já explicitado” (ID 20493451). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1853280/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). Com relação à aventada afronta ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp1.704.520 (tema 988), concluiu que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, e à divergência jurisprudencial alegada, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ADAMIR DE AMORIM FIEL, OAB/DF 29.547. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025